Tribunal: STJ
Processo: 0273584-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1021497 - RJ (2025/0273584-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ALEXANDRE CARNEIRO BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PENAL.
.
HABEAS CORPUS
INDULTO. CRIME HEDIONDO. DECRETO
PRESIDENCIAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de condenado à pena privativa de liberdade de 30
Habeas corpus
anos, 6 meses e 6 dias, com 73% da pena cumprida, visando à concessão de indulto
com base no Decreto n. 11.846/2023, sob o argumento de que o crime praticado não era
considerado hediondo à época dos fatos.
2. A autoridade coatora, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, negou provimento ao recurso de agravo de execução penal, fundamentando que
os crimes de latrocínio e roubo com emprego de arma de fogo são impeditivos ao
benefício do indulto, conforme o
o, incisos I e XVII, do Decreto n. 11.846/2023.
art. 1
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da ordem ou, caso
conhecida, pela sua denegação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indulto pode ser concedido com base
na classificação do crime como não hediondo à época dos fatos, em contraposição à
classificação vigente na data de edição do Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
natureza impeditiva ou não do crime, para fins de concessão de indulto, deve ser aferida
com base na data de edição do decreto presidencial, e não na data da prática do delito,
visando conferir objetividade e segurança jurídica à aplicação da norma.
6. O decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do
Poder Judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme o
XII, da Constituição Federal.
art. 84,
7. No caso, o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo era
considerado hediondo na data de publicação do Decreto n. 11.846/2023, nos termos da
o que impede a concessão do indulto.
Lei n. 13.964/2019,
Documento eletrônico VDA52695061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 20d58828-6210-41d4-ab2d-ad8ab9664460

8. A análise dos requisitos para obtenção do indulto ou comutação é feita com base nos
parâmetros fixados na data do decreto presidencial, não se aplicando o regime típico das
normas penais de retroatividade e ultratividade da lei mais benéfica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A natureza impeditiva ou não do crime para fins de concessão de
indulto deve ser aferida com base na data de edição do decreto presidencial, e não na
2.
data da prática do delito.
O decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente,
3.
respeitando a competência exclusiva da Presidência da República.
A análise dos
requisitos para obtenção do indulto ou comutação não se submete ao regime de
retroatividade ou ultratividade da lei penal mais benéfica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
XII; Decreto n. 11.846/2023,
o,
art. 84,
art. 1
incisos I e XVII; Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 824.625/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 955.700/SP, Min. Reynaldo
26/6/2023;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 5/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52695061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 20d58828-6210-41d4-ab2d-ad8ab9664460

HABEAS CORPUS No 1021497 - RJ (2025/0273584-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ALEXANDRE CARNEIRO BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PENAL.
.
HABEAS CORPUS
INDULTO. CRIME HEDIONDO. DECRETO
PRESIDENCIAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de condenado à pena privativa de liberdade de 30
Habeas corpus
anos, 6 meses e 6 dias, com 73% da pena cumprida, visando à concessão de indulto
com base no Decreto n. 11.846/2023, sob o argumento de que o crime praticado não era
considerado hediondo à época dos fatos.
2. A autoridade coatora, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, negou provimento ao recurso de agravo de execução penal, fundamentando que
os crimes de latrocínio e roubo com emprego de arma de fogo são impeditivos ao
benefício do indulto, conforme o
o, incisos I e XVII, do Decreto n. 11.846/2023.
art. 1
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da ordem ou, caso
conhecida, pela sua denegação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indulto pode ser concedido com base
na classificação do crime como não hediondo à época dos fatos, em contraposição à
classificação vigente na data de edição do Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51691184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 18:44:06
Código de Controle do Documento: 776e31de-0db3-49b4-b465-627504d64c59

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
natureza impeditiva ou não do crime, para fins de concessão de indulto, deve ser aferida
com base na data de edição do decreto presidencial, e não na data da prática do delito,
visando conferir objetividade e segurança jurídica à aplicação da norma.
6. O decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do
Poder Judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme o
XII, da Constituição Federal.
art. 84,
7. No caso, o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo era
considerado hediondo na data de publicação do Decreto n. 11.846/2023, nos termos da
o que impede a concessão do indulto.
Lei n. 13.964/2019,
8. A análise dos requisitos para obtenção do indulto ou comutação é feita com base nos
parâmetros fixados na data do decreto presidencial, não se aplicando o regime típico das
normas penais de retroatividade e ultratividade da lei mais benéfica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A natureza impeditiva ou não do crime para fins de concessão de
indulto deve ser aferida com base na data de edição do decreto presidencial, e não na
2.
data da prática do delito.
O decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente,
3.
respeitando a competência exclusiva da Presidência da República.
A análise dos
requisitos para obtenção do indulto ou comutação não se submete ao regime de
retroatividade ou ultratividade da lei penal mais benéfica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
XII; Decreto n. 11.846/2023,
o,
art. 84,
art. 1
incisos I e XVII; Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 824.625/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 955.700/SP, Min. Reynaldo
26/6/2023;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 5/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de ALEXANDRE CARNEIRO
habeas corpus
BARBOSA, condenado à pena privativa de liberdade total de 30 anos, 6 meses e 6 dias,
tendo cumprido 73% da reprimenda (Processo n. 0276750-23.2001.8.19.0001, da Vara
de Execuções Penais da comarca da Capital/RJ).
Documento eletrônico VDA51691184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 18:44:06
Código de Controle do Documento: 776e31de-0db3-49b4-b465-627504d64c59

A impetrante aponta como autoridade coatora a Primeira Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, em
negou provimento ao recurso
17/6/2025,
(Agravo de Execução Penal n. 5019878-33.2024.8.19.0500).
Alega violação dos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal
mais gravosa, sustentando que o crime foi praticado quando considerado comum e que a
posterior classificação como hediondo não pode retroagir para obstar a comutação
prevista no Decreto n. 11.846/2023.
Sustenta que, por essa razão, devem ser aplicadas as regras dos crimes não
hediondos, inclusive para fins de indulto e comutação, em conformidade com
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Requer a concessão da ordem para consolidar o direito à comutação nos
termos dos arts. 3 e 9 do Decreto n. 11.846/2023, com a cassação do acórdão e da
decisão executória, e, ainda, o reconhecimento da extinção da punibilidade por indulto
(fls. 2 /7).
Liminar indeferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 28/29).
Informações prestadas pela origem às fls. 32/34, 35/37 e 43/52.
O Ministério Público Federal pugna pelo não conhecimento da impetração ou,
caso conhecido, pela denegação da ordem, conforme os termos da seguinte ementa (fl.
56):
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.
CONCESSÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023.
NEGATIVA. REQUISITO OBJETIVO. CRIME IMPEDITIVO. HEDIONDEZ
o,
ART. 1
INCISOS I E XVII, DO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023. EMISSÃO DO
DECRETO. DATA DOS FATOS. IRRELEVANTE. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DA CORTE.
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. SENDO CONHECIDA,
PELA SUA DENEGAÇÃO.
É o relatório.
VOTO
A impetração pretende a concessão do indulto, haja vista que o delito objeto
da condenação não era considerado hediondo à época dos fatos.
Documento eletrônico VDA51691184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 18:44:06
Código de Controle do Documento: 776e31de-0db3-49b4-b465-627504d64c59

Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração.
A concessão de ordem de
demanda demonstração da ileg
habeas corpus
alidade, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a
prova pré-constituída de suas alegações.
, verifico a inviabilidade do presente
.
In casu
writ
O Tribunal local negou provimento à insurgência defensiva aos seguintes
fundamentos (fl. 11):
Conforme se extrai dos autos, o agravante cumpre pena pela prática dos
crimes de latrocínio e roubo com emprego de arma de fogo, ambos de natureza
impeditiva ao benefício, conforme disposto nos incisos I e XVII do
o do Decreto
art. 1
n.o 11.846/2023:
“Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas [...] não alcançam as
pessoas que tenham sido condenadas: I - por crime hediondo ou equiparado [...];
XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas [...].”
Importante destacar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, de forma inequívoca, que a
natureza impeditiva ou não do crime, para fins de concessão de indulto ou
comutação, deve ser aferida com base na data de edição do decreto presidencial, e
não na data da prática do delito.
Tal entendimento visa conferir objetividade e segurança jurídica à aplicação da
norma, evitando-se controvérsias acerca de alterações legislativas supervenientes ou
interpretações retroativas.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de
indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do Poder Judiciário na
competência exclusiva da Presidência da República, conforme
XII, da
art. 84,
Constituição Federal.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 824.625/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/6/2023.
No caso, o indulto foi negado por ter o paciente praticado crime não abrangido
pelo decreto.
Além disso, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a análise
dos requisitos para obtenção do indulto ou comutação é feita com base nos parâmetros
fixados na data do decreto presidencial, não se aplicando o regime típico das normas
penais, de retroatividade e ultratividade da lei mais benéfica (AgRg no HC n. 955.700/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de
.
5/3/2025)
Documento eletrônico VDA51691184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 18:44:06
Código de Controle do Documento: 776e31de-0db3-49b4-b465-627504d64c59

Assim, quando publicado o Decreto n. 11.846/2023, o roubo circunstanciado
pelo emprego de arma de fogo era considerado hediondo, nos termos da Lei n. 13.964
/2019.
Ausente flagrante ilegalidade a ser sanada.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA51691184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 18:44:06
Código de Controle do Documento: 776e31de-0db3-49b4-b465-627504d64c59

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.021.497 / RJ
Número Registro: 2025/0273584-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02767502320018190001 2767502320018190001 50198783320248190500
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ALEXANDRE CARNEIRO BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE PENA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro
25/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA52623596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:52:22
Código de Controle do Documento: fea2f651-530c-44d5-9d21-2718cd39d0a6

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:52:22
Código de Controle do Documento: fea2f651-530c-44d5-9d21-2718cd39d0a6